Tribunal: TJES
Processo: 5021861-42.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021861-42.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: LEONARDO DE MATOS FERREIRA

RELATOR:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR DESIGNADO: FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança ajuizada em face de LEONARDO DE MATOS FERREIRA, ao fundamento de ausência de documentação indispensável à propositura da demanda, em violação aos arts. 320 e 321 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de apresentação detalhada de todas as operações de crédito realizadas com o cartão compromete a instrução da inicial ao ponto de ensejar a extinção do processo sem julgamento de mérito; e (ii) se a apresentação de faturas inadimplidas pode ser considerada documentação suficiente para a propositura de ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser acompanhada dos documentos indispensáveis à viabilidade da pretensão, os quais não se confundem com os documentos necessários à comprovação do direito material durante a instrução probatória.

Em ações de cobrança por inadimplemento de cartão de crédito, a apresentação de faturas discriminadas é suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e um crédito em tese devido, o que atende aos requisitos processuais mínimos exigidos para o ajuizamento da demanda.

A Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, citada pelo juízo de origem, disciplina apenas a cobrança de tarifas e encargos administrativos, não se aplicando ao controle da viabilidade formal de demandas judiciais.

A análise quanto à adequação ou completude das informações apresentadas pelo credor (como discriminação detalhada de encargos ou compras realizadas) deve ocorrer em sede de instrução probatória, com ampla oportunidade de contraditório e defesa por parte do devedor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a ausência de discriminação detalhada de encargos ou compras na petição inicial não constitui fundamento para extinção do processo, mas, quando muito, poderá influenciar o julgamento de mérito sobre a procedência ou não do pedido.

No caso concreto, a apelante anexou faturas que demonstram os valores alegadamente devidos e os cartões utilizados, cumprindo, assim, o requisito de apresentação de documentos suficientes à propositura da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento
:

Em ação de cobrança por inadimplemento de fatura de cartão de crédito, a apresentação das faturas inadimplidas constitui documentação suficiente para a propositura da demanda, cumprindo o disposto no art. 320 do CPC.

A Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central não regula a cobrança judicial de débitos, mas tão somente a cobrança de tarifas e encargos administrativos, sendo inaplicável como fundamento para extinção do processo.

A análise sobre a completude das informações relativas aos encargos ou valores detalhados nas faturas deve ser feita durante a instrução probatória, e não no juízo de admissibilidade da petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320 e 321.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 826.660/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 06/11/2006.

TJES, Apelação Cível nº 5002241-47.2022.8.08.0047, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, julgado em 16/03/2023.

TJES, Apelação Cível nº 5006002-23.2021.8.08.0047, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 07/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 5021861-42.2022.8.08.0048

APELANTE
:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINACIAMENTO

APELA
DO
: LEONARDO DE MATOS FERREIRA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V O T O

(DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares, tr
ata-se de
apelação cível
interpost
a
por
DACASA FINANCEIRA S/A
-
SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO

em face da decisão

proferida pelo MM Juiz de
D
ireito da
6
ª Vara Cível de
Serra
,
nos autos da ação
de
cobrança

ajuizada
em face de
LEONARDO DE MATOS FERREIRA
,
que
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único e art. 485, inciso I, do CPC/15,
ante a suposta ausência de
documentação indispensável para lastrear o pedido de cobrança da fatura de cartão de crédito
.

Em seu voto de relatoria,
o

eminente
D
esembargador
Jorge Henrique Valle
d
os Santos
negou provimento ao recurso para manter a
sentença proferida.

Pedi vista para melhor analisar a
matéria e
,
após cotejar os argumentos expendidos,

adianto que alcancei conclusão diversa
.

Em suas razões
(id. 9797990), sustenta
a apelante
que
“cumpriu o comando judicial de ID n° 20035332 de maneira satisfatória, tendo em vista que foi apresentado no petitório de ID n° 26963740 os gastos realizados por evento, inclusive, quando parcelados, os valores relativos aos encargos
cobrados de forma segregada e a data do inadimplemento original, qual seja, 10/07/2017, no que tange ao cartão n° 8534170061638713, e 10/06/2017 quanto ao cartão n° 8534170083929058”.

Pois bem.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do apelo.

Extrai-se do ato impugnado:

Da análise dos autos, observo que a parte autora: i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão de crédito, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento; iii) a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor; iv) ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança.

A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. Vejamos o disposto no artigo 13, a respeito das informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I - limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II - gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III - identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V - valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI - Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC. Neste sentido, destaco recente julgado do e. TJES, que também entendeu pela ausência de documento indispensável à propositura de ação de cobrança, pela ausência do preenchimento dos requisitos da Resolução n.º 3.919/2010 do Banco Central do Brasil para a fatura de cartão de crédito:

(...)

Considerando a inércia da parte autora em regularizar o vício identificado, entendo impositiva a extinção do processo, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC. A propósito:

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

Por fim, esclareço, a título complementar, que a indicação de alguns lançamentos por evento na fatura do cartão, que representam valor ínfimo perto do montante pleiteado, é incapaz de alterar a clara percepção de que o documento não atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa competente. Isso porque: i) não há como destacar alguns dos valores da cobrança “fatura anterior”, dada a incidência conjunta dos valores, inclusive para fins de atualização do montante; ii) a própria parte autora busca realizar a cobrança conjunta com base no mesmo documento que não preenche os requisitos legais
”.

Com efeito, conforme previsão do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento.

Assim, a análise da indispensabilidade de documento a ser obrigatoriamente apresentado deve se dar diante do caso concreto, dependendo do tipo da pretensão deduzida em juízo.

Na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos “
documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido
” (STJ, REsp n. 826.660/RS).

Portanto, a petição inicial deve estar acompanhada dos documentos necessários ao exame de viabilidade da pretensão deduzida pelo autor, o que não se confunde com o posterior momento de produção probatória.

Logo, em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, afigura-se suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas, as quais já indicam possível relação jurídica e um pretenso crédito.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA – AFASTADA – FATURAS – DEMONSTRAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Na origem, trata-se de ação de cobrança de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito. Junto à inicial, a autora, ora apelante, acostou o espelho do cadastro da titular do cartão e os boletos de cobrança correspondentes aos meses inadimplidos com os respectivos demonstrativos das transações e, desta forma, cumpriu o disposto no art. 320 do Código de Processo Civil. 2. Em razão disso, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda (art. 321, parágrafo único do CPC). Neste particular, destaca-se que não se confundem os documentos indispensáveis e os documentos constitutivos do direito pleiteado. Por sinal, é nesse sentido os julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: TJES, Apelação Cível nº 5005999-68.2021.8.08.0047, Rel. DES. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, Julgado em 13/09/2022 e TJES, Apelação Cível nº 5002358-38.2022.8.08.004, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Julgado em 28/02/2023, DJe 01/03/2023. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, ApC nº 5002241-47.2022.8.08.0047, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 16/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FATURA DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança, no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida. 2. Este egrégio Tribunal tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito. 3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, ApC nº 5006002-23.2021.8.08.0047, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 07/06/2023).

E
m acréscimo, registro que a Resolução nº 3.919/2010, citada pelo julgador
a quo
na sentença, não estabelece regras para cobrança judicial de débitos oriundos de contratos de cartão de crédito, mas, tão somente, define as regras para cobrança de tarifas em tais instrumentos,
situação, portanto, a ratificar o entendimento retro que delineei sobre a questão.

F
eitas tais considerações,
inauguro a
divergência
para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5021861-42.2022.8.08.0048

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELADO:
LEONARDO DE MATOS FERREIRA

JUIZ DE DIREITO:
THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se os autos de apelação cível interposta
p
or

DACASA FINANCEIRA S/A
,
eis que
irresignad
a
com a sentença que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
por indeferimento

da
petição inicial

da ação
d
e cobrança ajuizada

em face de

LEONARDO DE MATOS FERREIRA
,
em razão da ausência de documentos essenciais ao processo, com fulcro nos artigos 320 e 321 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Em suas razões recursais, a apelante alegou, em suma,
que
os documentos que acostou aos autos estava
m
de acordo com
o
definido pelo BACEN na Resolução
n.
3.919/2010
,
pugnando pela procedência dos pedidos iniciais
.

Ausentes
contrarrazões.

Eminentes Desembargadores,
sobre o mérito
recursal propriamente dito
, a base do recurso está centralizada
na
premissa
da
validade das faturas acostadas
à
inicial

em relação a Resolução do BACEN
n.
3.919/2010.

Nota-se que a sentença
respaldou
-se nos artigos 320, 321 e 485 I do CPC para
extinguir
o feito sem resolução de mérito, com base na ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação.

N
arrou a recorr
ente
sobre a inadimplência da
recorrida
quanto ao pagamento das faturas de seu cartão crédito, valor inadimplido cujo montante
fora
valorado em
R$ 11.210,01 (onze mil, duzentos e dez reais e um centavo)
n
o ato da propositura d
a demanda
. Nessa seara, para a comprovação dos débitos, a
apelante
juntou
inúmeras
faturas com os valores
supostamente
devidos.

Todavia, o Juízo primevo considerou
tais
faturas
em desacordo com
o
exigido
na Resolução n. 3.919/2010 do BACEN.

N
esse diapasão, o
magistrado primevo
determinou à
apelante
que procedesse a juntada de documentos visando a adequação da inicial, com fulcro no artigo 321 do CPC,
em decisão de ID 8166756:
“
Assim, fica também intimada a parte autora para apresentar documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, no tocante à(s) fatura(s) apresentada(s), inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação que se busca cobrar, sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo único, do CPC). Prazo de quinze dias.
”.

Contudo
, apesar de ter se manifestado quanto
à refereida

D
ecisão, a apelante não procedeu a adequação dos documentos solicitados.

C
om base nessa inércia,
o magistrado
proferiu sentença julgando
extinto o processo sem resolução de mérito,
nos termos do parágrafo único do art. 321 e do art. 485, I,
ambos do CPC.

Como dito, e
m recurso,
assevera
a recorrente, que não h
á
discordância
nas
faturas apresentadas com
mencionada

R
eso
l
ução
do
BACEN.

Em vista dos fatos, válido
transcrever
o artigo
13
da Resolução citada:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II –
gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

Destaca-se que os seus incisos apresentam as informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal de cartão de crédito.

Nesse sentido, caminho para corroborar a sentença proferida em primeiro grau, uma vez que a apelante não logrou
alterar tal compreensão
.

O
bservo, primeiramente, a ausência do detalhamento do valor maior pretendido na ação de cobrança das faturas citadas, constando unicamente como “fatura anterior”, não havendo o detalhamento do início da cobrança e nem de possíveis parcelamentos, condição em claro desacordo com os incisos II e IV do artigo acima.

Nessa toada, tampouco são discriminados os valores relativos aos encargos cobrados,
há apenas
determinações amplas como “encargos financeiros” ou, ainda, “multa”. Tais colocações genéricas estão em desacordo com o modelo previsto nas plataformas do Banco Central do Brasil,
que
exige uma descrição clara e organizada de cada débito presente na fatura como um direito
à informação titularizado pelo
consumidor
(artigo 6º do CDC)
.

Nesse mundo, também observo a falta de comprovação mínima do vínculo jurídico entre as partes,
não havendo a
menor evidência da concordânc
ia da parte requerida para o estabelecimento do vínculo.

Nessa esteira
, s
em necessidade de alongar-me na descrição da controvérsia,
pois é claro o diploma processual civil
em seu
s
art
s
. 320
e 321
quanto à
necessidade de apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da ação
(neste caso, prova da existência do débito cobrado)
e das consequências da não remediação do vício
arguido
.

Sobre o tema, leciona o jurista Cassio Scarpinella Bueno:

“
O art. 321, assim, deve incidir genericamente, consoante as peculiaridades de cada caso.
É consequência
inarredável
do modelo cooperativo de processo imposto pelo art. 6º
e, de resto, é providência que se afina com o “dever-poder geral de saneamento” do inciso IX do art. 139.”

[
Manual de direito processual civil,
(9th edição). Editora Saraiva, 2023.
]

Oportuno, a tal ponto, recordar pertinente precedente d
este
Egrégio Tribunal
a saber
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. De acordo com entendimento do STJ, seguindo a disposição contida no artigo 321 do CPC/2015, a exordial da demanda deve ser instruída com os documentos indispensáveis ao exame proposto. II. Ausente documento ou detectado vício, pode o juízo determinar que seja sanado, sob advertência de indeferimento da inicial. III.
A falta de regularização indicada na intimação, conforme previsão do artigo 321 e parágrafo único do CPC/2015, reflete na extinção do feito
.”
(Apelação Cível nº0000452-72.2019.8.08.0025, publicado em
08/11/2021
).

Nessa trilha,
trago à baila precedentes do C. STJ e desta Corte Estadual em casos análogos ao presente
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA NO INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃ
O
DA PARTE RÉ.
1. Consideram-se preclusas as matérias que, veiculadas no recurso especial e dirimidas na decisão agravada, não são reiteradas no agravo interno. Precedentes. 2. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido examina de modo claro, coerente e fundamentado todas as questões relevantes para o julgamento da controvérsia. 3.
Admite-se o processamento de ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito, quando a instituição financeira junta aos autos documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida com todos os seus encargos.
4. Demanda reexame de provas verificar se a petição inicial veio acompanhada de documentos essenciais ao processamento da demanda, juízo vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.601.462/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 18/4/2018.)

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO DÉBITO. INTIMAÇÃO PARA SANAR A FALHA NÃO ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme previsão do art. 320 do CPC/2015, a petição in
icial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação. Nesse sentido, além da documentação legalmente exigida, deve a parte autora instruir a petição inicial com documentos capazes de viabilizar ao julgador a verificação da materialidade do direito invocado. 2.
Na forma do parágrafo único do art. 321, cabe ao juiz, ao verificar que a petição não preenche seus requisitos, intimar o autor para sanar a irregularidade, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Na presente situação, o magistrado primevo entendendo que a documentação apresentada com a inicial seria insuficiente, por não demonstrar o inadimplemento original, havendo na fatura apenas a menção a “fatura anterior”, sem a indicação dos gastos realizados com o cartão por evento, determinou a juntada de documentação complementar. 4. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça a ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito deve ser instruída com documentação capaz de demonstrar a origem e a evolução da dívida, com todos os seus encargos.
5. Apesar do magistrad
o
ter intimado a parte para complementar a documentação, com clara indicação de que deveria ser demonstrada a origem e evolução do débito, esta não cumpriu com o comando judicial, devendo ser mantida a sentença objurgada. 6. Recurso conhecido e improvido.
(
TJES,
Apelação Cível Nº
5000741-43.2022.8.08.0047
,
Quarta
Câmara Cível, Relator:
Jorge do Nascimento Viana
, Julgado em
03
/
10
/20
22
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO DÉBITO. INTIMAÇÃO PARA SANAR A FALHA NÃO ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme previsão do art. 320 do CPC/2015, a petiçã
o inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação. Nesse sentido, além da documentação legalmente exigida, deve a parte autora instruir a petição inicial com documentos capazes de viabilizar ao julgador a verificação da materialidade do direito invocado. 2
. Na forma do parágrafo único do art. 321, cabe ao juiz, ao verificar que a petição não preenche seus requisitos, intimar o autor para sanar a irregularidade, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Na presente situação, o magistrado primevo entendendo que a documentação apresentada com a inicial seria insuficiente, por não demonstrar o inadimplemento original, havendo na fatura apenas a menção a “fatura anterior”, sem a indicação dos gastos realizados com o cartão por evento, determinou a juntada de documentação complementar. 4. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça a ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito deve ser instruída com documentação capaz de demonstrar a origem e a evolução da dívida, com todos os seus encargos.
5. Apesar do magistrado ter intimado a parte para complementar a documentação, com clara indicação de que deveria ser demonstrada a origem e evolução do débito, esta não cumpriu com o comando judicial, devendo ser mantida a sentença objurgada. 6. Recurso conhecido e improvido.
(
TJES,
Apelação Cível Nº
5001904-58.2022.8.08.0047
,
Quarta
Câmara Cível, Relator:
Jorge do Nascimento Viana
, Julgado em
03
/
10
/20
22
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DECURSO
IN ALBIS
DO PRAZO PARA PROCEDER A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. 2) A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil.
3)
In casu
, verifica-se dos documentos apresentados na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (art. 13, inciso II, Res. nº. 3.919/10), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores e, como bem observou a Juíza de Direito, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais. 4) São documentos indispensáveis para propositura de ação de cobrança aqueles que permitam ao devedor a exata compreensão do que está sendo cobrado, como histórico de utilização, valores e respectivos encargos
. 5) Recurso conhecido e desprovido.
(
TJES,
Apelação Cível Nº
5004043-80.2022.8.08.0047
,
Terceira
Câmara Cível, Relator:
Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
, Julgado em
16
/
11
/20
23
)

Pelo exposto, sem qualquer delonga,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
à
apelação interposta para
manter a
sentença
vergastada
.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

PROCESSO N. 5021861-42.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Eminentes pares, em razão da divergência instaurada no presente julgamento, vieram-me os autos por força do art. 942, do CPC.

O eminente Relator,
Des. Jorge Henrique Valle dos Santos
, negou provimento ao recurso interposto.

Sobreveio divergência inaugurada pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
, que deu provimento ao recurso para anular a sentença recorrida, à luz da compreensão de que a documentação que acompanha a exordial é suficiente para a admissão e processamento da ação de cobrança.

Acerca da matéria, já me manifestei em casos similares no sentido de que o referido conjunto documental (cadastro e faturas de cartão de crédito) “
é suficiente para autorizar a admissão da petição inicial, uma vez que indicam, ao menos na fase de exame sumário, a existência da relação jurídica e a utilização do serviço, atendendo, assim, à determinação inserta no art. 320, do Código de Processo Civil
” (AP n. 5004718-43.2022.8.08.0047, minha relatoria, julgado em 18/10/2024).

Nesse contexto, acompanho a divergência.

É como voto.

Desembargadora HELOISA CARIELLO